Tribunal: STF
Processo: RE 1363195
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Cobrança. Prestação de serviços médicos hospitalares. Ilegitimidade passiva do paciente. Não caracterização, uma vez que se utilizou dos serviços prestados. Autor que possui o direito de ser ressarcido pelos serviços prestados. Ausência de demonstração de que a representante do paciente não tivesse condições de entender a natureza do contrato. Contrato de plano de saúde que não foi adaptado à Lei 9.656/98. Irrelevância. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 100 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Sentença de procedência da ação principal e da denunciação da lide mantida. Verba honorária majorada para 15% do valor da condenação (artigo 85, § 11, CPC), observada a Justiça gratuita deferida aos Corréus. Preliminar rejeitada e recursos não providos” (fl. 6, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a questão central do presente recurso extraordinário reside em saber se é possível aplicar a Lei 9.656/98 e o CDC a contratos celebrados antes da entrada em vigor da referida norma” (fl. 4, e-doc. 7). 



    Ressalta que “não poderia, portanto, o aresto aplicar o CDC e a Lei 9.656/98 aos contratos objetos da presente ação civil pública, que foram entabulados antes da entrada em vigor de tais normas ou, pelo menos antes da Lei 9.656/98, posterior ao CDC, pois todos aquele firmados após a Lei 9.656/98 não contemplam mais as restrições ora discutidas” (fl. 7, e-doc. 7).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido da impossibilidade de se aplicar a Lei nº 9.656/98 – e, na mesma linha de raciocínio o CDC – aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, devendo tal entendimento ser aplicado em sua inteireza à espécie” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar a r. decisão recorrida, afaste a incidência da Lei 9.656/98 e Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados anteriormente ao início de suas respectivas vigências, julgando totalmente improcedente o pedido inicial” (fl. 9, e-doc. 9). 



    3. Em 26.1.2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123, encaminhou o recurso extraordinário à Câmara julgadora para eventual adequação da decisão recorrida com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 24-25, e-doc. 10).



    Em 14.5.2021, a 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:



    “RETRATAÇÃO - Acórdão - Ação de cobrança - Prestação de serviços médicos hospitalares - Retorno dos autos, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC, para fins de reapreciação da questão diante do RE 948.634/RS, julgado sob o rito da repercussão geral, e no qual firmada tese acerca da não aplicação das disposições da Lei 9.656/98 aos contratos anteriores não adaptados a ela - Tese que não foi inobservada no v. Acórdão - Caso concreto em que a despeito da não adaptação do contrato à nova lei, se privilegiou a incidência do CDC, normas que não se conflitariam - Acórdão mantido - Retratação rejeitada” (fl. 2, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário.



    6. Na espécie, ao analisar as cláusulas contratuais, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem assentou:



    “Assim apresentada a ação, enuncie-se que a r. sentença analisou de forma adequada o conjunto probatório produzido e que evidencia a responsabilidade dos Réus pelo pagamento dos serviços médicos que foram prestados ao Corréu Egídio Rodrigues dos Santos. Correta também a procedência da ação em relação à Litisdenunciada, uma vez que comprovado pelo Corréu Egídio Rodrigues dos Santos a manutenção de plano de saúde. (...)



    Restou incontroverso que ao Corréu Egídio Rodrigues dos Santos foi o destinatário dos serviços médicos prestados pela Autora, de modo que é também parte responsável pelo adimplemento do débito oriundo da prestação dos serviços. Ademais, é incontroverso nos autos que o estado de saúde do paciente era grave e, portanto, não se mostra razoável exigir-se dele autorização para ser atendido, de todo adequado que isso ocorresse em face da pessoa por ele responsável, no caso a Corré Luzia Aparecida Sitton Santos, que não se insurgiu contra essa condição. (...)



    No mérito, ainda que os Corréus afirmem que o contrato foi assinado mediante coação, não existe nos autos qualquer prova que permita concluir pela sua ocorrência. O documento de pág. 59 demonstra que o paciente foi direcionado ao Hospital Autor a pedido de seu médico, a permitir a conclusão de que o nosocômio encontrava-se adequadamente aparelhado para cuidar da doença que acometeu o Corréu Egídio. No caso, a assinatura de contrato de prestação de serviços médico hospitalares mostra-se adequado, uma vez que o nosocômio não está obrigado a prestar serviços gratuitos, a evidenciar que a cláusula nove do contrato, que estabeleceu responsabilidade principal e solidário do representante com o paciente, para pagamento do débito gerado, em razão de recusa do plano de saúde, não é abusiva, mas antes visa assegurar a correspondente remuneração, em razão da prestação de serviços pelo Autor. Ademais, não se verifica que o responsável pela internação do paciente, naquele momento, não tivesse condições de entender o tipo de negócio que celebrou.



    No que respeita ao argumento deduzido pela Litisdenunciada para afastar a sua responsabilidade, necessário enunciar que a relação contratual que envolve as partes é tipicamente de consumo, e, portanto, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 100 da Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ‘O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais’. (...)



    Nesse sentido, irrelevante a circunstância do contrato dos Corréus não ter sido adaptado aos ditames da Lei 9.656/98, uma vez que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, em razão de ser parte hipossuficiente econômica e técnica em relação à fornecedora do plano de saúde. (...)



    Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese dos autos, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide” (fls. 9-13, e-doc. 5). 



    Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.782-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.214-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.305.721-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora